Tribunal: TJPA
Processo: 0855163-32.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855163-32.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIA DROGASIL S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 986). AUSÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Raia Drogasil S/A contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de primeiro grau que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito. A impetração buscava excluir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, com restituição dos valores indevidamente pagos. A sentença entendeu pela inadequação da via mandamental diante da necessidade de dilação probatória. A apelação foi desprovida com fundamento no Tema 986 do STJ, levando a parte agravante a interpor o presente agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para pleito de restituição tributária fundado na exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se a Lei Complementar nº 194/2022 possui natureza interpretativa com efeitos retroativos, nos termos do art. 106, I, do CTN; e (iii) determinar se, à luz do Tema 986 do STJ, seria possível reconhecer o direito à restituição na ausência de tutela de urgência anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 986 do STJ, com efeito vinculante, estabelece que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final, devendo ser observada a modulação de efeitos.

4.

A modulação dos efeitos do Tema 986 exclui do benefício os contribuintes que não obtiveram tutela judicial de urgência antes da publicação do precedente, o que é o caso dos autos.

5.

A alegação de que a LC nº 194/2022 possui natureza interpretativa com efeitos retroativos não prevalece, por ausência de previsão expressa nesse sentido e por inexistência de decisão judicial que lhe confira tal efeito no caso concreto.

6.

A interposição do agravo interno, sem argumentos novos e com reiteração de fundamentos já enfrentados, caracteriza conduta protelatória, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final, conforme entendimento firmado no Tema 986 do STJ.

2.

A ausência de tutela de urgência anterior à fixação da tese impede o contribuinte de usufruir dos efeitos da modulação definida no precedente.

3.

A LC nº 194/2022 não possui natureza interpretativa com efeito retroativo para fins de restituição tributária na hipótese em análise.

4.

A reiteração de argumentos já enfrentados sem inovação relevante autoriza a aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 106, I; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 330, I; 485, I; e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986 (REsp 1.699.851, REsp 1.692.023, REsp 1.734.902 e REsp 1.734.946, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.03.2024 – Informativo 804/STJ).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação (ID 21285153) interposto por Raia Drogasil S/A contra a decisão monocrática ID 20708890, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito.

Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do Chefe da Diretoria de Arrecadação e Informação Fazendária da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. Alegou a ilegalidade da inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, pleiteando a exclusão dessas tarifas da base de cálculo do tributo, com o reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

O juízo
a quo
, entendendo pela inadequação da via eleita, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, I do CPC, sob o fundamento de que o mandado de segurança não seria adequado para apuração de valores, recomendando a via ordinária mediante ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

A impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignada, interpôs recurso de Apelação (ID 17675616), defendendo que a via mandamental seria adequada, por tratar-se de direito líquido e certo reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente pela Súmula 213, que admite o mandado de segurança para fins de declaração do direito à compensação tributária. No mérito, reiterou a tese da ilegalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, com fundamento em precedentes do STJ e na Lei Complementar nº 194/2022.

Em contrarrazões (ID 17675622), o Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença, reiterando que a matéria se encontra pendente de definição pelo STJ no Tema Repetitivo 986, com determinação de suspensão nacional dos feitos correlatos, e sustentou a inadequação do mandado de segurança.

Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria, negando provimento à apelação, com base na jurisprudência do STJ firmada no Tema 986, segundo a qual a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final. Ressaltou-se, ainda, a inexistência de tutela de urgência nos autos, o que, conforme modulação dos efeitos do Tema 986, inviabiliza a pretensão da apelante.

O agravo interno, ora em análise, foi interposto contra essa decisão. A agravante reitera os argumentos anteriormente apresentados, sustentando que o julgamento monocrático não considerou aspectos relevantes do mérito, como a retroatividade benigna do art. 2º da LC nº 194/2022, e a impossibilidade de exigência do tributo no período entre a publicação da referida lei e a suspensão de sua eficácia pela decisão na ADI 7195. Alega que o artigo 106, I, do CTN, permite a aplicação retroativa da norma interpretativa, o que autorizaria a restituição dos valores cobrados nesse interregno.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno (ID 21547759), o Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão monocrática, reiterando que a jurisprudência dominante do STJ é desfavorável à tese da agravante, e que a modulação dos efeitos da decisão no Tema 986 exclui do benefício os contribuintes que não obtiveram tutela de urgência.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

A controvérsia posta nos autos, consubstanciada na legalidade ou não da inclusão das tarifas TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, já foi devidamente enfrentada e julgada na decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela ora agravante. Trata-se de matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme se extrai do julgamento do Tema 986.

Na referida ocasião, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."
(REsp 1.699.851, REsp 1.692.023, REsp 1.734.902 e REsp 1.734.946 – Rel. Min. Herman Benjamin – Primeira Seção – Informativo 804/STJ – j. 19.03.2024)

O julgado paradigmático também trouxe modulação dos efeitos, estabelecendo como marco temporal para sua aplicação a data de 27 de março de 2017 (publicação do acórdão do REsp 1.163.020). E, no caso em tela, é incontroverso que (i) a presente ação mandamental foi ajuizada após tal marco temporal; (ii) não houve concessão de medida liminar; e (iii) não se verificou qualquer tutela provisória de urgência ou de evidência apta a resguardar a pretensão da parte autora.

Conforme esclarecido expressamente pelo STJ:

"A modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial;
b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); e
c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial."
(Informativo nº 804/STJ)

A agravante, no presente recurso de Agravo Interno, limita-se a reeditar os mesmos fundamentos já deduzidos na apelação, insistindo na tese de que a Lei Complementar n.º 194/2022 teria natureza meramente interpretativa e, portanto, efeito retroativo, com base no art. 106, I, do Código Tributário Nacional. No entanto, essa argumentação já foi devidamente analisada e rechaçada, por não afastar a autoridade do precedente vinculante oriundo do STJ, bem como pela ausência de eficácia imediata da norma para fins de restituição, quando inexistente tutela judicial ou evidência vigente anterior à fixação da tese.

Note-se que o próprio juízo de origem já havia apontado a inadequação do mandado de segurança como via processual eleita, diante da necessidade de dilação probatória para fins de eventual repetição de indébito, aspecto este também ignorado pela agravante. A tese da retroatividade benigna da LC 194/2022, fundada no art. 106, I, do CTN, tampouco constitui inovação suficiente ou hábil a infirmar o entendimento consolidado, especialmente porque não há no texto da referida norma qualquer cláusula interpretativa expressa, tampouco decisão judicial que lhe atribua esse efeito no caso concreto.

Nesse contexto, a Agravante insiste, de forma deliberada, em desconsiderar os efeitos vinculantes do julgamento paradigma do STJ, a modulação de seus efeitos, e a ausência de qualquer tutela de urgência anterior à definição da tese repetitiva que pudesse, em tese, conferir-lhe direito à restituição.

A par disso, não se vislumbra qualquer omissão ou erro material na decisão monocrática agravada, tampouco qualquer argumento novo que possa ensejar a reforma do julgado. O agravo interno revela-se, em verdade, como mera reiteração das teses já apreciadas, sem o acréscimo de qualquer elemento apto a infirmar a correção do decisum.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que o presente agravo interno não possui propósito razoável de reforma do
decisum
, tendo sido manejado com nítido intuito de retardar a marcha processual e rediscutir matérias já decididas à luz de precedentes vinculantes.

Portanto, a conduta da parte recorrente atrai a aplicação da penalidade prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis:

"Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor corrigido da causa."

No caso, considerando que a interposição do recurso se revela manifestamente improcedente e destituída de razoabilidade jurídica, sendo uma reiteração de fundamentos já enfrentados e decididos, impõe-se a fixação da multa processual, a qual fixo no percentual de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte agravada, Estado do Pará, nos termos da norma citada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com fundamento na tese firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça,
com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, pela interposição de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025